Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-07.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-07.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANO ZAULI DE SOUZA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ESPÓLIO DE PEDRO ANTONIO DA ROCHA MELLO registrado(a) civilmente como PEDRO ANTONIO DA ROCHA MELLO

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR PELO VALOR ORIGINAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos pelo Espólio de Pedro Antonio da Rocha Mello em face de Fertilizantes Heringer S.A., visando à declaração de nulidade da execução sob o fundamento de quitação integral do título executivo. O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos, mas reduziu, de ofício, o valor da execução de R$ 34.622,23 para R$ 14.420,20, com base em contraproposta de acordo não homologada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegação de sentença extra petita, uma vez que não houve pedido de reconhecimento de excesso de execução, mas sim de nulidade integral. Questiona-se a legalidade da redução do valor executado, imposta pelo juízo de origem sem requerimento das partes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de tempestividade dos Embargos de Declaração opostos na origem foi rejeitada, pois a certidão de publicação do DJe nº 3.801 demonstra que a intimação da sentença ocorreu em 07/05/2025, e os embargos foram protocolados em 29/05/2025, fora do prazo legal de cinco dias úteis.

4. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao reduzir, sem pedido específico, o valor da execução com base em proposta de acordo não aceita, violando o disposto no art. 492 do CPC.

5. A contraproposta de acordo não homologada não tem efeito vinculante, não podendo ser utilizada como fundamento para alteração do valor da execução.
6. Diante disso, é de rigor a reforma parcial da sentença, para restabelecer o valor original da execução, mantendo-se, no entanto, a improcedência dos embargos à execução.

7. Em razão do parcial provimento do recurso apenas para sanar o vício extra petita, não se aplica a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido parcialmente
, para reformar a sentença e determinar que a execução prossiga pelo valor de R$ 34.622,23, mantendo-se a improcedência dos embargos à execução e os honorários fixados.

Tese de Julgamento

"1. É extra petita a sentença que, sem pedido específico, reduz o valor da execução com base em contraproposta de acordo não homologado.
2. A rejeição de embargos à execução fundados em alegação de quitação total não autoriza, por si só, a modificação do valor executado, salvo pedido expresso de revisão por excesso."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 224, § 2º; 492; 1.023; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP; STJ, AgRg no AREsp 142.236/SP; Tema 264/STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000461-07.2016.8.05.0082
,
em que é apelante
FERTILIZANTES HERINGER S.A.

e apelado
ESPÓLIO DE PEDRO ANTONIO DA ROCHA MELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)